Tribunal: TJDFT
Processo: 0742282-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO CONTA CORRENTE. PENHORA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROTEÇÃO LEGAL.
1. Não comprovado que valor penhorado em conta corrente trata-se de verba de natureza salarial ou de investimentos, hipóteses protegidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC, a constrição deve ser mantida.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.